Tribunal: TJSP
Processo: 2019785-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Penhora em seu faturamento – No que diz respeito ao pedido de conexão deste feito ao processo 2019851-93.2020.8.26.0000, tendo em vista o ilustrado desembargador da 4a Câmara haver se manifestado anteriormente em relação à questão aqui posta, encaminhe-se o feito a S. Excelência - Recurso improvido, com observação.